Tribunal: TJBA
Processo: 8151192-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151192-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS APELADO: EVER 20 CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA e outros Advogado(s):THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ, requerendo a correção do suposto vício e o provimento de seus pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 479 do STJ, autorizando assim o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração da decisão e possível prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, devendo tais vícios ser efetivamente demonstrados. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a presença de defeito na prestação, dano e nexo causal entre eles. O acórdão embargado analisou todas as alegações formuladas pelos autores, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, pela necessidade de produção de prova mínima quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, o que não foi atendido nos autos. A análise detida dos autos revela a ausência de elementos mínimos de prova do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado. Conforme consta no boletim de ocorrência (ID 77500784), o próprio autor reconhece que efetuou os pagamentos de boletos enviados via WhatsApp, confiando na veracidade das mensagens recebidas em 10/03/2022 e 11/04/2022, sem que haja comprovação de que tais documentos tenham origem na instituição ré. As declarações do autor entram em contradição com a narrativa da inicial (ID 77500776), que atribui exclusivamente ao mau funcionamento do site da ré e a uma suposta falha no SAC a origem da fraude. No entanto, não foram juntadas provas mínimas para sustentar essa alegação, como número de protocolo, gravações, prints do site inoperante ou cópias das mensagens recebidas via WhatsApp que demonstrassem o uso indevido de dados sensíveis. Não se sabe se os dados pessoais constantes dos boletos falsos foram fornecidos pela empresa autora ao golpista por descuido ou se o vazamento decorreu de falha na segurança do réu. A ausência de comprovação mínima impede que se reconheça a responsabilidade do réu, ora apelante, sobretudo por se tratar de operação que pode ter decorrido de culpa exclusiva da vítima. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do CPC. A Súmula 479 do STJ não é aplicável ao caso concreto, pois a ausência de prova mínima inviabiliza a responsabilização objetiva da instituição financeira por suposto vazamento de dados. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios não se coaduna com a finalidade do recurso, configurando mero inconformismo com a decisão. O prequestionamento de matéria, conforme o art. 1.025 do CPC, não se efetiva quando não presentes os vícios apontados, sendo suficiente o reconhecimento formal da oposição dos embargos para eventual análise em sede de recurso especial ou extraordinário IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8151192-20.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante EVER 20 CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA e outros e como embargado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR